Tribunal: STF
Processo: ACO 2793
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. PEDIDOS DO AUTOR QUE FORAM JULGADOS PREJUDICADOS POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §10, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Código de Processo Civil de 2015 ainda utiliza, mesmo que de forma subsidiária, o valor da causa como critério de quantificação da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    2. In casu, a ação foi ajuizada ao tempo do CPC/1973, quando se utilizava o valor da causa como critério para fixação do valor dos honorários advocatícios.



    3. Tendo o próprio autor definido o valor da causa quando da propositura da inicial, utilizar critério diverso apenas para a fixação dos honorários advocatícios atentaria contra o princípio da boa-fé objetiva, da qual deriva o subprincípio da vedação do venire contra factum proprium. 



    4. Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 15% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (ao qual se atribuiu o valor de R$ 1.000,00 – mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015



    5. Agravo interno a que se nega provimento.